Tribunal: TJDFT
Processo: 0703151-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA CITRA PETITA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE. CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 35 DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Sentença suficientemente fundamentada e que se ateve ao pedido e causa de pedir, observados os limites da lide. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. O artigo 30 da Lei no 8.078/90 dispõe que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio.
3. Diante da vinculação do fornecedor à oferta, a alegação de ausência de produto em estoque não inviabiliza o pedido do consumidor pelo cumprimento forçado da obrigação previsto no art. 35, inciso I, do CDC (REsp 1872048/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021), especialmente quando o fornecedor continua anunciando a venda do produto em seu sítio eletrônico, porém por preço superior.
4. É assente na jurisprudência do Eg. TJDFT e C. Turmas Recursais o entendimento de que a inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito de reparação por dano moral. Precedente: Acórdão n. 1425613, 07634727920218070016, data do julgamento 20/05/2022, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal).
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para determinar que a ré/recorrida cumpra integralmente a oferta publicitária de venda do kit de cosméticos Brae Soul Color Primer Shine pelo preço de R$ 499,50 (quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), devendo a entrega ser realizada no prazo de 10 dias úteis depois de efetuado o pagamento pela autora/recorrente. Sem custas e sem honorários advocatícios diante da ausência de recorrente integramente vencida.